Tribunal: TJDFT
Processo: 0118220-57.2011.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL.
1. De acordo com os Temas 566 a 571 do STJ, a suspensão da execução pelo prazo de 1 ano se dá no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis. Em ambos os casos, após decorrido o período de suspensão, dá-se início automaticamente à contagem do prazo prescricional.
2. Recurso conhecido e não provido.